Tribunal: STF
Processo: ARE 1505710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 24, § 1º, DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESTAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO REPASSE TEMPESTIVO IMPUTADO À PARTE REQUERIDA, CONFORME ART. 373, II, CPC. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTE COLEGIADO EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F da Lei nº 9.494/97, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/09, RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 870.947 PELO STF. JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E. CONDENAÇÃO A PARTIR DE JULHO DE 2009. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.495.146/MG (TEMA 905 DO STJ). SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Recurso próprio, regular, tempestivo e preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2- O ente público é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando é sua a responsabilidade por promover o repasse dos valores descontados a título de empréstimo consignado do vencimento de seus servidores, de modo que participa conjuntamente com o fornecedor pelos danos sofridos pelo consumidor, conforme inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, e 24, § 1º, do CDC.



    3- Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a realização, por parte do ente público, de descontos na folha de pagamento do servidor, sem, no entanto, repassar os valores à instituição financeira ou quando tal repasse ocorre a destempo, de modo a ensejar cobranças indevidas em nome do consumidor.



    4- Quanto à indenização por danos morais, apesar de ser entendimento assente neste Colegiado que a mera cobrança indevida não é capaz de, por si só, ofender os direitos da personalidade, in casu, há que se levar em consideração a ilicitude perpetrada pela municipalidade, decorrente da indevida apropriação indébita. A apropriação do salário pelo órgão pagador sem repasse ao credor é fato apto a ensejar a reparação.



    5- Na fixação do valor relativo aos danos morais, o Magistrado não obedece a critério objetivo, por inexistir legislação atinente à espécie, socorrendo-se, portanto, de uma série de parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência que o auxiliam nessa direção, avaliando a gravidade do dano e consequências, bem como a capacidade socioeconômica do ofensor.



    6- Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a condenação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais demonstra-se justa e razoável, sendo este patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores adotados por este Colegiado em casos análogos.



    7- A questão acerca dos índices de juros e de correção monetária que devem ser aplicados às condenações judiciais impostas a Fazenda Pública é um tema que se encontra pacificado, uma vez que já ocorreu o julgamento do recurso extraordinário 870.947 no dia 20.09.2017, em que se discutiu a validade da utilização dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e a fixação de juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública. Restou decidido então que o índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, declarando, assim, a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em relação a parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, que determinava a aplicação da TR. Pari passu, a esse entendimento, recentemente, o STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos entendeu pela inconstitucionalidade da referida lei, fixando teses acerca da temática, bem como decidindo pela inaplicabilidade de modulação dos efeitos da decisão.



    8- Firmadas tais balizas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.495.146/MG (Tema 905), seguiu o entendimento do STF, esmiuçando quais os índices de correção monetária e taxas de juros deveriam ser aplicados em cada um dos assuntos. Transcrevo apenas parte do referido julgado, por ser mais adequado ao caso concreto ora analisado: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).(grifei)



    9- Assim, em observância aos preceitos estabelecidos pelo STF e STJ, os critérios para atualização monetária do montante condenatório devem ser retificados, de modo que o cálculo seja realizado com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E.



    10- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, exceto quanto ao índice de correção monetária, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste julgamento, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    11- O recurso deve ser CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar que a correção monetária incida com base no IPCA-E, mantendo-se integrais os demais termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.



    12- Sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar a omissão do acórdão fustigada em relação ao índice de correção monetária e, por consequência, considerar parcialmente provido o recurso inominado interposto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior, ou ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.



    No caso concreto sub examine, essas causas excludentes ou eximentes da responsabilidade objetiva não ficaram caracterizadas.



    Ao revés. Resta comprovado no feito que a parte autora contraiu empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, a ser pago mediante consignação em folha de pagamento. Que os descontos foram efetivamente realizados em seus contracheques, contudo, a requerente recebeu inúmeras cartas de cobrança, datadas de 01/09/16 até 01/07/17, porque os repasses pela municipalidade, dos valores descontados diretamente da folha de pagamento, eram sempre feitos a destempo.



    Assim, agiu o réu com inegável desídia, deixando de repassar os valores efetivamente descontados do contracheque da servidora à instituição financeira mutuante.



    Comprovada, pois, a falha no comportamento estatal (artigo 37, § 6º, CF), ocasionando diversos transtornos à requerente, impõe-se o dever de indenizar. É indiscutível que aquele que é reputado devedor, sem o ser, figurando indevidamente no mercado de consumo como mal pagador, sofre prejuízo moral.



    Cumpre, pois, fixar a indenização a ser suportada pela municipalidade ré, em favor da parte demandante, por força dos prejuízos imateriais sofridos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente